Tribunal: TJPA
Processo: 0802557-28.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802557-28.2021.8.14.0000
PACIENTE: ADEILSON SOUSA NOGUEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE ANAPU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO HC, POR HAVER PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. IMPROCEDÊNCIA DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DECISUM PROLATADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

- A decisão monocrática por mim proferida encontra-se escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de não se conhecer de
habeas corpus
quando houver pedido pendente de apreciação perante o juízo
a quo.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo regimental interposto
por

ADEILSON SOUSA NOGUEIRA
,
devidamente representado por advogado habilitado nos autos,
com fundamento no art. 266, do Regimento Interno desta Corte, contra decisão monocrática desta relatora de não conhecimento do
writ
diante da existência de pedido pendente de apreciação perante o juízo coator (fls. 218-221 ID nº 4819776).

Em
razões
de fls. 223-227 (ID nº 4859004), o agravante sustenta que a denúncia fora recebida com base em prova ilícita, carecendo, assim, de justa causa ao seu recebimento. Aduz que o
“fato de termos manejado em sede de resposta escrita, não elide a busca de amparo em corte superior. Por outro, a resposta escrita segue a linha de não perder a chance. Significa, então, haver total pertinência seja no conhecimento e provimento do remédio constitucional.”.

Por tais razões, requereu o conhecimento e provimento do presente agravo regimental para que a ordem seja conhecida e concedida.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria de Justiça
deixou de emitir parecer, por entender ser desnecessário no caso (fls. 231-233 ID nº 4918890).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais,
conheço do recurso e passo a apreciá-lo
, não vislumbrando argumento plausível capaz de me impulsionar a realizar juízo de retratação, pois a decisão monocrática por mim proferida se encontra escorreita e em sintonia com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, no sentido de não se conhecer de
habeas corpus
quando houver pedido pendente de apreciação perante o juízo
a quo
,
in verbis
:

“Em consulta ao sistema de acompanhamento PJe 1º grau, constatei que a defesa do paciente, em defesa prévia datada de 30/03/2021, argumentou a mesma tese ora defendida de nulidade de provas (ID nº 24984388), estando pendente de apreciação pelo juízo coator,
o que inviabiliza o conhecimento da presente ação mandamental, ante o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

Nesse sentido, precedentes deste Colegiado com a mesma ratio:

HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTIGOS 157, § 2º, INCISOS I E II C/C 29 E 288, TODOS DO CPB. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE

PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme consta das informações da autoridade inquinada coatora, a defesa do paciente requereu sua liberdade provisória, pedido este que ainda está pendente de apreciação. Desse modo esta Corte não pode conhecer do pedido em sede de Habeas Corpus sob pena de supressão de instância; 2. Ordem não conhecida.

(TJ-PA - HC: 08020356920198140000 BELÉM, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/04/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 23/04/2019)

EMENTA: HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE. 1. Paciente indiciada como incursa nas sanções punitivas dos artigos 171 c/c/ artigo. 29 do CPB. 2. Verificou-se, por meio de consulta efetivada no sistema informatizado Libra desta Corte, que consta pedido de revogação de prisão preventiva castrado em 07/03/2019 (Doc. nº 2019.00839492-42). Consta, ainda decisão do magistrado da Vara de Inquéritos deixando de apreciar o referido pedido, em razão do encerramento de sua competência, sendo os autos encaminhados à Vara comum competente. 3. Com efeito, esta Corte tem decidido no sentido de desnecessidade de pedido prévio de revogação de prisão preventiva ou de liberdade provisória perante o Juízo de primeiro grau, haja vista que a existência do ato judicial coator se consubstancia no decreto prisional em si. PRECEDENTE. Todavia, tal entendimento não se aplica quando não houver pedido de revogação ou liberdade provisória pendente de apreciação, o que seria do caso em tela. Este posicionamento fora consolidado na sessão da Seção de Direito Penal do dia 25/06/2018, no sentido de que

que há supressão de instância quando houver pedido pendente de apreciação pelo Juízo a quo. PRECENTES. 4. Assim, o não conhecimento da presente ordem para fins de se evitar a indevida supressão de instância é a medida que se impõe na vertente.

(TJPA, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-03-26, Publicado em 2019-04-01)

HABEAS CORPUS. ART. 157, §3º, 2ª PARTE C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP (LATROCÍNIO TENTADO). PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PERANTE O JUÍZO A QUO.

O pleito de revogação da prisão preventiva do paciente encontra-se pendente de apreciação pelo juízo a quo, o que impõe o reconhecimento da incompetência desta Corte para o exame dessa questão, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância.

(...)

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA, DENEGADA. UNANIMIDADE.

(TJPA, Seção de Direito Penal, Relatora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, HC nº 0808461-34.2018.8.14.0000, Data de Julgamento: 17/12/2018).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO NO JUÍZO DE 1.º GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não merece ser conhecida a ordem de habeas corpus rogada ao tribunal, quando há pendente de apreciação, no Juízo de primeiro grau, pedido de revogação do decreto preventivo, configurando-se, de outro modo, supressão de instância. 2.

Ordem não conhecida à unanimidade.

(TJPA, 2013.04096606-95, 117.003, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2013-03-04, Publicado em 2013-03-06)

E do STJ e de outro Tribunal:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. NULIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO E EXCESSO DE PRAZO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso, o alegado excesso de prazo na formação da culpa e a nulidade da prisão pela não reavaliação de sua legalidade no prazo de 90 dias não foram devolvidos para o Tribunal a quo, nem por ele apreciados, por ocasião da apelação. Portanto, como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal.

(...)

(AgRg no HC 621.957/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020)

EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA A REGIME MENOS GRAVOSO OU PRISÃO DOMICILIAR PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

- Considerando que o pedido de transferência do reeducando para estabelecimento adequado ao seu regime de cumprimento de pena ou a prisão domiciliar encontram-se pendentes de análise pelo juízo a quo, qualquer pronunciamento deste Tribunal antes da análise do pleito em primeiro grau, representaria verdadeira e indevida supressão de instância.

(TJMG - Habeas Corpus Criminal

1.0000.17.096184-1/000, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/01/2018, publicação da súmula em 29/01/2018)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
não conheço
do presente w
rit,
não vislumbrando, ademais, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, na forma do art. 654, §2º, do CPP.”.

Adito recente precedente do STF com a mesma razão de decidir:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA AUTORIDADE NÃO PREVISTA NO ART. 102, I, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO INCOGNOSCÍVEL. TRÂMITE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. FLAGRANTE OMISSÃO IMPUTADA A TRIBUNAL SUPERIOR NÃO CONSTATADA. IRRESGINAÇÕES PENDENTES DE APRECIAÇÃO PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(HC 196018 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066

DIVULG 08-04-2021

PUBLIC 09-04-2021)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto,
c
onheço do agravo regimental e nego-lhe provimento
para manter a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém (PA), 19 de abril de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 19/04/2021